Tribunal: TJDFT
Processo: 0746811-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FALECIMENTO DA REQUERIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CARACTERIZADO. MULTA. INDEVIDA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 9a. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1696-1697).
2. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o juiz ou tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). 2.1. Omissão evidencia-se “nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgados, mas não o foi. ” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2021. p. 1332). 2.2. “O fato de o Tribunal de origem haver decidido a contenda de forma contrária à defendida pelo recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ele propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração. ” (AgInt no AREsp n. 2.755.074/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.).
3. Nenhuma omissão pode ser reconhecida no acórdão recorrido, analisadas e resolvidas todas as questões postas, definido que a propositura de ação judicial contra requerida falecida anteriormente ao ajuizamento da demanda não atrai, por si só, a incidência dos institutos da habilitação, sucessão ou substituição processual, previstos para hipóteses de falecimento no curso do processo.
4. Não há qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
5. Quanto ao pedido de multa formulado pelo ESPÓLIO, ainda não se pode definir caráter protelatório do presente recurso, o que, evidentemente, não impede conclusão diversa na hipótese de reiteração da discussão sob os mesmos fundamentos.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.